Tribunal: STF
Processo: RE 607050
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.